Tribunal: TJSP
Processo: 2169992-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Tutela de urgência deferida – Suspensão da exigibilidade das parcelas do FIES e das restrições nos órgãos de proteção ao crédito – Inconformismo do banco réu – Não cabimento – Legitimidade e competência do juízo – Questões não conhecidas em grau de recurso, sob pena de supressão de instância –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Tutela de urgência deferida – Suspensão da exigibilidade das parcelas do FIES e das restrições nos órgãos de proteção ao crédito – Inconformismo do banco réu – Não cabimento – Legitimidade e competência do juízo – Questões não conhecidas em grau de recurso, sob pena de supressão de instância – Presença dos requisitos para concessão da tutela provisória – Programa "UNIESP paga" – Comprovação da veiculação da propaganda, na qual a instituição de ensino assumiu a obrigação de pagar o financiamento estudantil firmado entre a autora e a instituição financeira – Aparente cumprimento das exigências contratuais pela autora – Decisão mantida – Recurso não provido na parte conhecida.